Tribunal: TJES
Processo: 5009891-85.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009891-85.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTO FERNANDES MENESES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009891-85.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ADALTO FERNANDES MENESES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13333445.

Contrarrazões interposta ao id. 13333450, com registro de que o recorrido se encontra amparado por patrona desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13333445), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13333441), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, declaro inexistente o contrato imputado ao requerente, bem como, condeno o requerido na restituição de R$10.162,80, corrigido a partir do exercício da ação com juros e correção monetária e no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais com juros e correção monetária a partir desta data.

Trata-se de ação declaratória inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de ausência do interesse de agir e, no mérito, alega, em síntese, a validade do contrato de cartão consignado e a necessidade da minoração do
quantum
fixada a título de indenização por danos morais.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sustenta a recorrente ausência de interesse de agir, aduzindo que a parte autora não buscou a solução administrativa da demanda. O direito constitucional de ação não é limitado pela necessidade da interpelação administrativa, sendo um direito subjetivo, bastando a mera pretensão autoral para que o Judiciário examine a demanda.

REJEITO a preliminar. Passo ao
mérito
recursal.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que o autor afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente disponibilizado pela instituição bancária a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

Em que pese o Banco alegar a legalidade das cobranças, não há nos autos contrato assinado ou então conversas que teve com o autor por telefone ou mensagem, comprovando que o autor aceitou e autorizou a contratação, bem como explicando a forma como funciona o contrato de empréstimo de cartão consignado. Por mais que haja registro de biometria facial nos autos, entendo que o registro não se mostra suficiente para configurar, se forma inequívoca, da contratação pela autora.

Assim consignou o juízo sentenciante:

Ao contrário da tese defensiva, estes contratos virtuais não oferece nenhuma segurança quanto a sua autenticidade.

A biometria e geolocalização não impede os correspondentes bancários firmar em nome do banco estes contratos. A experiência me informa esta realidade. Já foram milhares de demandas desta mesma natureza e é do conhecimento da instituição bancária a forma pela qual estes contratos são feitos pelos seus correspondentes. Muito das vezes o empregado ou mesmo o titular destas empresas se dirige à residência do aposentado, onde obtêm uma fotografia, muita das vezes acessam até mesmo acessam o aplicativo do banco, após persuadir essas pessoas mais humildes da sociedade.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco réu e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou a inexistência do contrato sob comento e a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor no valor de R$ 10.162,80 (dez mil cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)